Tribunal: TJDFT
Processo: 0714609-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ENDOSSO EM PRETO. PREENCHIMENTO DO BENEFICIÁRIO COMO REQUISITO DE CONTROLE FISCAL. CIRCULAÇÃO DEMONSTRADA. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. ART. 25 DA LEI No 7.357/85. DESVINCULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que acolheu os embargos à execução, e julgou extinto o processo executivo por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos. A tese acolhida pela sentença foi a de que os cheques não circularam, de modo que, inadimplido o negócio jurídico que lhes deu origem, os cheques não seriam exigíveis. Aduz o recorrente que os cheques objeto da execução entraram em circulação, não sendo oponíveis contra si, portador de boa-fé, as exceções pessoais que o emitente teria em face do beneficiário primitivo da cártula. Pede a reforma da sentença para que sejam rejeitados os embargos à execução. Contrarrazões no ID 29687168.

II. Recurso cabível a tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora defere-se ao recorrente, diante da prova da hipossuficiência.

III. Como narrado na petição inicial dos embargos, os títulos foram emitidos pela executada a pedido de seu marido, representante legal da a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL LUAR DO NORTE, como meio de pagamento dos serviços contratados junto à sociedade empresária CONSTRUTORA SANTA RITA DE CÁSSIA, de nome fantasia OPTAPLAN ENGENHARIA, representada por Isaurino Damacena de Sousa Junior. A documentação trazida nos autos não demonstra que o exequente possua qualquer relação jurídica com a citada empresa, de modo que as cártulas de cheque, à toda evidência, entraram em circulação.

IV. O portador primitivo dos cheques os colocou em circulação, endossando-o ao exequente. Contudo, como os cheques possuem valor superior a R$ 100,00 (cem reais), devem conter um beneficiário, sob pena de devolução pelo motivo 48 (cheque emitido sem identificação do beneficiário - acima do valor estabelecido). Assim, o exequente, então portador, preencheu o campo destinado ao beneficiário, tornando o endosso nominativo ou em preto, o que não configura qualquer ilegalidade e nem afasta a circulação ocorrida.

V. A certeza se extrai da existência da obrigação, ou seja, da ausência de dúvida da existência do crédito, tal como estampado no título. Já a liquidez é observada no título quando a análise de qualquer outro fator é desnecessária para aferir o valor da obrigação ou para se determinar o seu objeto. Por fim, para que haja exigibilidade, a obrigação não pode estar sujeita a termo e nem a condição suspensiva. Em outras palavras, o dever de cumpri-la deve ser atual.

VI. O cheque é uma ordem de pagamento à vista e, quando colocado em circulação, desvincula-se de sua origem. Sua autonomia, contudo, não é absoluta, sendo possível a investigação da causa debendi em circunstâncias excepcionais, nos casos de desrespeito à ordem jurídica ou se configurada a má-fé do possuidor do título. No entanto, não se configura essa situação no presente caso. Waldo Fazzio Júnior leciona que "o cheque é documento literal e abstrato. Por isso, exceções pessoais, ligadas ao negócio subjacente, somente podem ser opostas a quem tenha participado do negócio. Endossado o cheque a terceiro de boa-fé, eventuais questões ligadas à causa debendi originária não podem ser manifestadas contra o terceiro legítimo portador do título" (in Manual de Direito Comercial, Editora Atlas, 5a ed., pág. 426).

VII. O artigo 25, da Lei no 7.357/85, estabelece que "quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor". Assim, o fato de o negócio jurídico que deu origem à emissão do cheque ter sido inadimplido pelo beneficiário primitivo não retira o direito do endossatário nominativo de cobrar o crédito a ele transferido licitamente, sobretudo quando ausente a má-fé do portador.

VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução, determinando a continuidade do processo de execução em seus ulteriores termos.

IX. Sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.